Tribunal: TJPA
Processo: 0083025-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083025-60.2013.8.14.0301

APELANTE: MONICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

APELADO: ABN AMRO BANCO REAL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0083025-60.2013.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0083025-60.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MÔNICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

AGRAVADO: ABN AMRO BANCO REAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível. A agravante alega, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado da lide sem a realização das fases saneadora e instrutória. No mérito, defende a ilicitude da quebra de seu sigilo bancário, que teria ocorrido por meio de ofício de um departamento da ALEPA, sem autorização judicial prévia ou a instauração formal de um procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas, configurou cerceamento de defesa; e (ii) a requisição de informações bancárias por órgão legislativo para subsidiar apuração de ilícito funcional, sem prévia autorização judicial, constitui quebra ilegal de sigilo bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, considera os elementos constantes nos autos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme os artigos 355, I, e 370 do CPC/2015 e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A declaração de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo pela parte (princípio do
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu no caso, uma vez que a agravante não especificou como a ausência da fase instrutória prejudicou sua defesa.

5.A quebra do sigilo bancário é autorizada pela Lei Complementar nº 105/2001 (arts. 1º, §4º, e 6º) para apuração de ilícitos administrativos, quando requisitada por autoridade competente e considerada indispensável, não se tratando de uma garantia absoluta.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial quando a medida é indispensável para a apuração de ilícito funcional, especialmente em casos que envolvem o possível uso indevido de recursos públicos ou desvio de finalidade na função pública.

7.A investigação administrativa sobre a regularidade de empréstimos contratados por servidores públicos é legítima e se insere no poder-dever de autotutela da Administração Pública, sendo a natureza do contrato (pessoal ou consignado) irrelevante para afastar a pertinência da apuração de condutas que possam violar os princípios da moralidade e probidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9
.
"Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o juiz, de forma fundamentada, considera os autos suficientemente instruídos para o deslinde da controvérsia, cabendo à parte que alega a nulidade demonstrar o efetivo prejuízo."

10."É lícita a requisição de informações bancárias por autoridade administrativa competente, sem prévia autorização judicial, quando a medida for indispensável para a apuração de suposto ilícito funcional praticado por servidor público, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XII, CPC/2015, arts. 9, 10, 355, I, II, 357, 370 e 489, § 1º, IV, Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º, §4º, 3º, § 1º e 6º. Lei nº 8.112/90, art. 132, IV. Lei nº 8.429/92, art. 9º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2164283 / DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2024, DJe 12/12/2024. STJ, AgInt no REsp 2157385 / AL, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2024, DJe 10/12/2024. STJ, REsp n. 1.601.868/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024. STJ, Inq n. 780/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/6/2012, DJe de 27/8/2012. STJ, AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019. STF, RE 1055941, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJE 09/12/2019. TRF-1, AI: 00066784620124010000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 30/11/2012. TRF-2, AC: 00542496720164025101 RJ 0054249-67.2016.4.02.5101, Relator.: RICARDO PERLINGEIRO, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 05/02/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto por MÔNICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO, em face da decisão monocrática de ID nº 16624518 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela agravante.

Em suas razões (ID nº 17059105), a agravante sustenta,
a nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau suprimiu as fases saneadora e instrutória, proferindo sentença sob a égide do CPC/2015 sem oportunizar réplica, delimitar questões de fato e de direito, distribuir o ônus probatório e permitir a produção das provas expressamente requeridas por ambas as partes. No mérito, reitera a ilicitude da quebra de seu sigilo bancário, ocorrida por simples ofício de departamento da ALEPA, sem prévia autorização judicial e sem a formal instauração de procedimento administrativo que a justificasse, afirmando que seus empréstimos eram de natureza pessoal e não envolviam recursos públicos, razão pela qual não se aplicaria a exceção jurisprudencial do STJ. Requer
, ao final, o provimento do recurso.

Pela UPJ, foi certificado o transcurso in albis do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte agravada (ID nº 17503408).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses suscitadas.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A agravante suscita a nulidade dos atos processuais posteriores à contestação, arguindo cerceamento de defesa por ausência das fases saneadora e instrutória, em alegada violação aos artigos 355 e 357 do Código de Processo Civil de 2015.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

O Juízo de origem, ao proferir a sentença (ID 4249121), expressamente consignou que “o feito comportava o julgamento antecipado da lide”, nos termos do art. 355, II do CPC/2015.

Na petição inicial, consta pedido de julgamento antecipado da lide (fl. 19) dos autos físicos.

O arcabouço normativo processual civil é claro. O artigo 355, inciso I, do CPC/2015, confere ao magistrado a prerrogativa de julgar antecipadamente o mérito quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. Complementarmente, o artigo 370 do mesmo diploma legal assegura ao juiz a posição de destinatário da prova, incumbindo-lhe conduzir o processo de modo a indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica quanto à ausência de cerceamento de defesa nas hipóteses em que o magistrado, com base em fundamentação idônea, entende que os elementos probatórios já coligidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA. N. 7/STJ. EXAME PET-CT/PET-SCAN. TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLICITAÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Não se configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
2.
Não há cerceamento no julgamento antecipado da lide quando a instância de origem entende que o feito está suficientemente instruído e indefere a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de matérias já comprovadas documentalmente.

3. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Para a jurisprudência do STJ, o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Contudo, a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de cobertura de exames/medicamentos/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.
5. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).
Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 2164283 / DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2024, DJe 12/12/2024). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 489, IV, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação dos artigos 9º, 10 e 489, § 1º, IV, do CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. "
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual, se as instâncias ordinárias consideram prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente provados
" (REsp n. 1.601.868/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024.).
3. A análise acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pela suposta necessidade de produção das provas requeridas pela recorrente exigiria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial a teor do disposto na Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 2157385 / AL, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2024, DJe 10/12/2024). (grifo nosso).

É crucial ressaltar que, no sistema processual civil pátrio, a declaração de nulidade de atos processuais está intrinsecamente vinculada à demonstração de efetivo prejuízo para a parte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

No caso vertente, a agravante não logrou demonstrar de que forma a ausência da fase instrutória teria inviabilizado seu direito de ampla defesa ou de contraditório, sendo inconteste que todos os elementos fáticos e jurídicos necessários ao julgamento da lide já se encontravam nos autos, inclusive, na fl.19 (autos físicos) consta que a matéria era estritamente de direito. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com cerceamento de defesa.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade processual.

2. DA ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO

A agravante sustenta que a requisição de seus contratos bancários teria ocorrido por mero ofício, sem prévia ordem judicial e antes mesmo da instauração formal de sindicância, configurando, em sua visão, violação à Lei Complementar nº 105/2001.

Tal argumento, contudo, não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XII, assegura o sigilo de dados, mas o faz de forma mitigável, admitindo sua flexibilização “na forma da lei”. A Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, em seus artigos 1º, §4º, e 6º, autoriza expressamente o acesso a informações bancárias nas seguintes hipóteses, entre outras, quando necessário à apuração de qualquer ilícito, inclusive administrativo, por parte da autoridade administrativa competente; quando instaurado processo administrativo ou procedimento fiscal, desde que os exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, para a comprovação da regularidade de operações.

No caso concreto, conforme registrado na sentença e reafirmado na decisão monocrática, a apresentação das cópias contratuais da agravante decorreu de determinação oficial, expedida por órgão da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com a expressa cominação de crime de desobediência em caso de descumprimento. A providência, portanto, não se configurou como iniciativa arbitrária de uma instituição financeira, mas sim como o cumprimento de uma requisição administrativa formal e devidamente fundamentada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quebra do sigilo bancário pode ocorrer, sem a necessidade de prévia ordem judicial, quando se revela indispensável à apuração de ilícito funcional, especialmente com possível envolvimento de recursos públicos, conforme constou na decisão monocrática.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. INDÍCIOS DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. POSSIBILIDADE.

1.
A quebra do sigilo bancário e fiscal afigura-se legítima quando indispensável à apuração de delito funcional com envolvimento de valores públicos. Precedentes.

2. Em circunstâncias excepcionais, admite-se o afastamento cautelar de agentes públicos do exercício do seu cargo ou função, mesmo durante a fase de inquérito, desde que presentes elementos indiciários e probatórios da conduta delituosa, a incompatibilidade com o exercício do cargo ou função e o risco para o regular desenvolvimento das investigações.

3. Pedidos parcialmente deferidos.

(Inq n. 780/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/6/2012, DJe de 27/8/2012.) – grifo nosso.

No mesmo sentido, acrescento os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PARA SUBSIDIAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001 . INDÍCIOS DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELOS AGRAVANTES E A RESPECTIVA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A CONDUZIR À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA E DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
I - O art . 3º da Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, prevê a possibilidade de quebra do sigilo, independentemente da existência de processo judicial em curso, quando solicitados por comissão de inquérito administrativo destinada a apurar responsabilidade de servidor público, por infração praticada no exercício de suas atribuições.
II - A motivação indispensável à autorização da quebra do sigilo bancário está vertida na prova já produzida, consubstanciada na Sindicância Patrimonial instaurada no âmbito da Controladoria-Geral da União, que, embora sujeita ao embate do contraditório, é elemento objetivo para demonstrar os indícios da prática de atos de improbidade, a traduzirem possível dano ao Erário e a justificar, dessa forma, o aprofundamento das investigações. III - Após diligências promovidas junto à Receita Federal e pesquisas no sistema governamental, constatou-se que entre os anos de 2004 e 2009 os réus apresentam indícios de patrimônio não condizente com os rendimentos auferidos, na condição de servidores públicos. A simples possibilidade de evolução patrimonial incompatível com o padrão econômico dos réus conduz à necessidade de quebra do sigilo bancário para o êxito da apuração e complementação das informações obtidas, máxime diante da possibilidade de enriquecimento ilícito e de lesão ao patrimônio público a impor a propositura de futura ação judicial . IV - Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do próprio interesse público, ou seja, da urgência em se levar a cabo, o quanto antes, a investigação, notadamente diante da forte possibilidade de ter havido prejuízo aos cofres públicos. VI - Agravo de instrumento não provido. (TRF-1 - AI: 00066784620124010000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 19/11/2012, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 30/11/2012)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. PATRIMÔNIO NÃO DECLARADO. INCOMPATIBILIDADE COM REMUNERAÇÃO. INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de quebra de sigilo bancário de servidor público . 2. A medida de quebra de sigilo bancário solicitada para instrução de procedimento administrativo disciplinar, em decorrência da verificação, em ação fiscal, de incompatibilidade entre os rendimentos auferidos pelo ora apelante no cargo de Auditor Fiscal e sua evolução patrimonial. 3. Análise restrita à legalidade da quebra do sigilo bancário do recorrente, não se perquirindo sobre a regularidade de suas atividades financeiras.
A quebra de sigilo bancário configura medida que restringe o direito fundamental à privacidade e à intimidade dos particulares em prol do interesse público de elucidar fatos ilícitos na seara penal e administrativa, conforme depreende-se da Lei Complementar nº 105/2001
. 4. Caso no qual foi verificada movimentação financeira não declarada de mais de 6 milhões de reais, em valores incompatíveis com os rendimentos do apelante. As informações obtidas na ação fiscal foram repassadas à Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro, a fim de que se instaurasse procedimento disciplinar para apurar a existência de infração prevista no art . 132, IV da Lei 81112/90 (improbidade administrativa), passível de demissão.
5. Havendo suspeitas da prática de ato de improbidade consistente em enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8 .429/92), em princípio, afigura-se lícita a quebra de sigilo bancário, consoante art. 3º, § 1º da Lei Complementar nº 105/2001. A medida é útil e adequada para obter prova de eventual origem ilícita dos recursos que venha a configurar ato de improbidade administrativa praticado pelo servidor. Presença dos requisitos autorizadores para a quebra do sigilo
. 6. Ainda que o caso em apreço não verse sobre acesso a dados bancários para instrução de processo criminal, e sim para iniciar procedimento administrativo disciplinar contra servidor público integrante dos quadros da Receita Federal, convém ressaltar que o STF, ao apreciar o RE 1055941, fixou tese de repercussão geral segundo a qual "é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios" . (STF, Plenário, RE 1055941, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE 1 09.12 .2019). 7. Atmosfera de legalidade acerca da conduta da União Federal, que verificando indícios de movimentação patrimonial incompatível com o cargo público exercido por servidor da Receita Federal, requereu judicialmente a quebra de seu sigilo bancário. 8 . Apelação não provida. (TRF-2 - AC: 00542496720164025101 RJ 0054249-67.2016.4 .02.5101, Relator.: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 5ª TURMA ESPECIALIZADA) (grifei)

Assim, a requisição dos contratos da agravante amolda-se perfeitamente aos permissivos legais e à orientação jurisprudencial consolidada, não havendo que se falar em ato ilícito.

3. DA NATUREZA DOS EMPRÉSTIMOS (PESSOAIS OU CONSIGNADOS)

A agravante insiste na tese de que os contratos seriam de natureza pessoal, e não consignados, buscando afastar a pertinência da investigação administrativa por parte da Administração Pública.

Contudo, a alegação não prospera.

A finalidade precípua da sindicância administrativa em questão era, precisamente, averiguar a existência de eventuais irregularidades na contratação de empréstimos por servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Independentemente da classificação formal dos contratos como “pessoais” ou “consignados”, a matéria tinha pertinência inegável com o exercício da função pública e, sobretudo, com os princípios da moralidade e da probidade administrativas. A conduta de servidores, mesmo em atos de sua vida privada que possam refletir no interesse público, pode ser objeto de investigação, especialmente quando há indícios de utilização da função para obtenção de vantagens ou de desvirtuamento de processos.

A Administração Pública, no exercício de seu inarredável poder-dever de autotutela e de controle da legalidade e da moralidade de seus atos e de seus agentes, não se vincula à comprovação prévia e exauriente da irregularidade para instaurar um procedimento investigativo. A existência de meros indícios já é suficiente para legitimar a atuação fiscalizatória, visando à proteção do erário e da coisa pública. Nesse contexto, a natureza intrínseca do empréstimo (pessoal ou consignado) não tem o condão de afastar a legitimidade da requisição ou da investigação administrativa.

4. DA INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES

A agravante argumenta que os precedentes citados na decisão monocrática seriam inaplicáveis ao caso concreto, por tratarem de hipóteses fáticas distintas.

Sem razão, novamente.

A interpretação da jurisprudência, em especial dos precedentes qualificados, transcende a mera identidade fática. O que se extrai dos julgados é a
ratio decidendi
, ou seja, o fundamento determinante da decisão. No presente caso, os precedentes foram invocados para corroborar o entendimento acerca da possibilidade de mitigação do sigilo bancário, sem a necessidade de ordem judicial, quando tal medida se mostra indispensável à apuração de ilícito funcional ou administrativo.

Essa é precisamente a situação dos autos. A essência da controvérsia e o fundamento jurídico aplicado pelos precedentes estão em perfeita consonância com o caso ora em análise, qual seja, a legitimidade da atuação administrativa na busca de informações bancárias para investigar condutas de servidores públicos que possam configurar ilícitos ou desvio de finalidade. A alegada distinção fática, portanto, não se sustenta como óbice à aplicação do entendimento jurisprudencial.

Diante de todo o exposto, e em perfeita sintonia com a fundamentação
CONHEÇO
do Agravo Interno para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que julgou improcedente a Apelação Cível

É como voto.

Belém – PA, data regi
s
trada no
sis
tema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025